Tribunal: TJES
Processo: 5001788-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001788-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA ROSA TEIXEIRA DE MAGALHAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED INTERCÂMBIO. COMPLEXO UNIMED DO BRASIL. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da firme orientação do c. STJ, as cooperativas integrantes do Complexo Unimed do Brasil, “por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP). Precedentes. 2. Decisão mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001788-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA ROSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão de id 7329028, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico em face da Decisão contida no id 32933794 do processo originário (n.º 5029830-16.2023.8.08.0035), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Rosa Teixeira de Magalhães, concedeu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial para determinar:

‘(...) que a parte ré Unimed Vitória autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos exames laboratoriais que foram negados, bem como o exame Tilt-Test e os demais procedimentos necessários à preservação e manutenção da saúde da Autora que estejam cobertos pelo plano contratado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).’

Nas razões do seu recurso (id 7295036) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) é parte ilegítima para figurar na demanda originária, uma vez que não mantém contrato com a Agravada e não faz parte de grupo econômico com a Unimed Rio; (ii) atuou de forma regular, haja vista que a Agravada é beneficiária da Unimed Rio, que encontra-se inadimplente; (iii) não há urgência ou emergência.

Sustenta, ademais, que o recurso deve ser recebido no duplo efeito, uma vez que o ‘
fumus boni iuris está para o fato de que a prestação do serviço solicitado não encontra fundamento para que se obrigue a Agravante a cobrir contrato ao qual nem é parte, não devendo ser compelida a custear tais despesas
’ (página 21), bem assim que, em relação ao perigo de dano, o
decisum
impõe prejuízo financeiro de difícil reparação.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Nada obstante os substanciosos argumentos suscitados pela Agravante em suas razões recursais, não há nos autos elementos suficientes a possibilitar, na cognição sumária ora exercida, a concessão do efeito excepcional (suspensivo) requerido no presente Agravo de Instrumento.

Isso porque a alegação da Agravante pertinente à sua ilegitimidade é contrária ao entendimento tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguinte julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA. INTERCÂMBIO. COOPERATIVAS SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTE STJ E TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não vinga a tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, porquanto é ressabido que “Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (...). (Agravo de Instrumento n.º 5009315-65.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.11.2023).

(....). O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). (...). (Apelação Cível n.º 0007010-68.2016.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 12.09.2023).

Ademais, os julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais citados nas razões recursais - precisamente às páginas 11-12 - não favorecem a tese defendida pela Agravante, porquanto aparentam ser contrários à orientação do STJ - inclusive, a conclusão externada no Tribunal Mineiro na Apelação Cível n.º 10324150043861002 foi reformada no STJ no AREsp n.º 1088863/MG.

Também não procede o argumento relativo à ausência de urgência nos exames solicitados pela Agravada, dada sua avançada idade (76 anos de idade) e a recomendação médica (id 32699623) para averiguação do ‘
quadro de síncope recente e recorrente a investigar e com suspeita de cardiomiopatia associada
’.

Assim, sem maiores delongas, não identificados os pressupostos legais necessários à concessão da medida de urgência requerida nas razões recursais, a hipótese é de recebimento do presente Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pela Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo (sem efeito suspensivo).”

Como se vê, a pretensão recursal é contrária a entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se pronuncia no sentido de que as cooperativas integrantes do Complexo Unimed do Brasil, “
por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP).

Impende destacar, assim como constou na Decisão liminar proferida neste recurso, que a Agravante citou julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que favoreceriam à sua pretensão recursal, dentre eles a Apelação Cível n.º 10324150043861002.

Ocorre que o STJ, ao decidir o AREsp n.º 1088863/MG, reformou o julgado do Tribunal Mineiro, conforme se depreende do seguinte trecho da Decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti:

“Com efeito, ao contrário das razões despendidas pela Corte de origem, saliento que é assente neste Superior Tribunal de Justiça a aplicação da teoria da aparência a fim de reconhecer a legitimidade passiva de cooperativas de plano de saúde pertencentes ao mesmo grupo econômico, qual seja, o Sistema de Saúde Unimed, de modo que respondem solidariamente em relação aos danos sofridos pelo consumidor e possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

(...).

Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade passiva da recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.”

Assim, dada a contrariedade da pretensão recursal com o entendimento assente do STJ, de rigor o não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.